Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-45.2022.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701995-45.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CLEONICE BARBOSA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá. A apelante propôs ação de busca e apreensão contra Cleonice Barbosa de Almeida (id 40030787). A liminar de busca e apreensão foi deferida (id 40030798). A diligência restou infrutífera visto que a apelada teria se mudado do endereço diligenciado (id 40030801). A apelante foi intimada a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça (id 40030803). Não se manifestou (id 40030804). O Juízo de Primeiro Grau então intimou a apelante para promover o andamento do feito com indicação de endereço válido para a citação da apelada sob pena de extinção (id 40030805). O prazo transcorreu sem manifestação (id 40030807). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de validade da relação processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A apelante pede a anulação da sentença por registrar fundamentação diversa da realidade dos autos. Defende que se trata de caso de inércia e que sua intimação pessoal antes da extinção não foi observada. Sustentou a manutenção de seu interesse de agir (id 40030911). A apelante interpôs o recurso sem a devida comprovação do recolhimento do preparo. Juntou, dois (2) dias depois da interposição da apelação, apenas comprovante de pagamento sem a sua respectiva guia de recolhimento de custas (id 40030913). Foi intimada para recolhimento em dobro (id 40065525). Procedeu à juntada de uma guia de recolhimento de custas e respectivo comprovante de pagamento, sob a justificativa de que o pagamento anterior deveria ser considerado no cumprimento do recolhimento em dobro (id 40596556 e 40596551). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante do descumprimento do comando de recolhimento do preparo em dobro. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, quando intimada para efetuar o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não cumpriu integralmente a determinação. A apelante limitou-se a juntar nova guia de recolhimento de custas e o respetivo comprovante, sem, contudo, juntar a guia de recolhimento de custas referente ao primeiro comprovante de pagamento apresentado, conforme ressaltado no despacho proferido por esta Relatoria. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a juntada apenas do comprovante de pagamento, sem a respectiva guia de recolhimento de custas, é insuficiente e implica em deserção caso o vício não seja sanado na oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, conforme ocorreu nos autos.1 O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Motivo pelo qual imprescindível o cumprimento integral da determinação nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido.2 Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em virtude da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ. AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022. 2 TJDFT, Acórdão n. 1252051, processo n. 07079124220178070001. Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.5.2020, publicado no DJe: 8.6.2020.